Tribunal: TJDFT
Processo: 0725847-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Vistos etc. Diante do noticiado no feito subjacente, no qual fora informado o óbito do autor, ora agravante[1], e de forma a ser aferido se efetivamente o objeto deste agravo ainda sobeja incólume, oficie-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado requisitando-lhe informações sobre o andamento da ação, notadamente sobre o falecimento do agravante, e, outrossim, se o caso, se se aperfeiçoara a substituição do falecido por seus sucessores ou espólio, conforme o caso, de forma a ser aferida a subsistência ou não do objeto deste recurso e do interesse recursal, intimando-se, em seguida, a Curadoria Especial, que o patrocinava, para que, no prazo de 10 (dez) dias, diga sobre o noticiado. I. Brasília-DF, 26 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 103384460, Execução de Título Extrajudicial no 0718364-09.2020.8.07.0001.